Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO EXPRESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não se desconheça a existência de linha jurisprudencial no sentido de que a omissão da instância originária quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça possa implicar deferimento implícito ou tácito do referido benefício legal, quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência econômico-financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não deve resultar na concessão automática da benesse.
2. Por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque os documentos juntados pelo ora agravante não são capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente, mas, ao revés, revelam padrão remuneratório bem superior ao da média da população brasileira, a despeito da alegada situação de superendividamento. Assim, a partir da revisão dos fatos e provas que instruem os presentes autos, deve ser indeferida expressamente a concessão da gratuidade de justiça postulada, impondo-se, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal relativo à apelação cível interposta pelo ora agravante.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.